Tribunal: STF
Processo: RE 81424
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACÓRDÃO QUE AFIRMA INADMISSÍVEL,
PARA OBTER A SATISFAÇÃO DA MESMA DÍVIDA, O USO CONCOMITANTE DE AÇÃO
EXECUTIVA PELA TOTALIDADE DO DÉBITO E DE AÇÃO DE DEPOSITO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 4º DO DL 911/69. IRRELEVÂNCIA DA
QUESTÃO RELATIVA À POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE COISAS
FUNGÍVEIS, DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DO JULGADO COM APOIO NO PRIMEIRO E
SUFICIENTE FUNDAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.